Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos réus com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal sob a alegação de que a decisão foi contraditória. Afirma que a requerida atualizou a matéria e excluiu o nome do autor, não possuindo conduta abusiva nem intenção difamatória, cumprindo com os critérios de informação e descrição dos fatos. Reitera o pedido de aplicação da taxa SELIC para os juros.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não há que se falar em contradição, pois como bem destacado no item 6 do acórdão, “(...) Ainda que o recorrente tenha retirado o nome do autor da reportagem, não houve retratação individualizada, e outros veículos também se utilizaram da matéria original, com o nome do recorrido, e a replicaram. Não obstante o conteúdo geral da matéria tenha cumprido os critérios de informação e descrição dos fatos, com objetividade e imparcialidade, houve erro com a veiculação indevida do nome do requerente, como bem destacado na sentença. Assim, diante da negligência do réu, de não se certificarem se os oficiais com os nomes citados na matéria realmente tomaram o imunizante, resta claro a configuração dos danos morais, tanto em relação ao seu local de trabalho, quanto na família, afetando a esfera psicológica da vítima, gerando danos à sua imagem e honra, sendo, portanto, passíveis de indenização.”
4. Quanto ao índice de correção reiteradamente questionado pelos embargantes, assim o item 8 do acórdão já fixou “Quanto ao índice de correção que deve incidir sobre a condenação, deverá ser aplicado o INPC, que é índice oficial, e não a SELIC. Nesse sentido: “A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o)”. (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI, Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. p.: 455/467).”
5. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.